Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744823-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANDER PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumentocom pedido de efeito suspensivointerposto por ALANDER PEREIRA DOS SANTOS em face de POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, reintegração de posse e tutela n. 0716429-37.2025.8.07.0007, deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, nos seguintes termos (ID 251943788): Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança ajuizada por POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA em desfavor de ALANDER PEREIRA DOS SANTOS, objetivando a rescisão do contrato de locação, a decretação do despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. A parte autora alega, em síntese, que sucedeu a VIBRA ENERGIA S.A. na condição de locadora do imóvel comercial situado na SQN 406, S/N, Posto de Gasolina, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.847-000, por força da aquisição da propriedade em 12 de novembro de 2024. Sustenta que o réu, locatário do referido imóvel, encontra-se inadimplente com os aluguéis mensais, no valor de R$ 1.598,00, e demais encargos desde janeiro de 2025, totalizando um débito de R$ 27.611,31 até a data da propositura da ação. Requereu a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel, argumentando que o contrato não possui qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma lei. É o breve relatório. DECIDO. A controvérsia cinge-se, neste momento processual, à análise dos requisitos para a concessão da medida liminar de despejo. O vínculo jurídico entre as partes é de natureza locatícia, regido pela Lei no 8.245/91, conforme se extrai do Contrato de Locação acostado aos autos (ID 251191692). A parte autora, ao adquirir o imóvel locado, sub-rogou-se nos direitos e deveres da relação contratual, nos termos do artigo 8o da referida lei, adquirindo, assim, plena legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. O fundamento para o deferimento da liminar de desocupação encontra-se no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, que autoriza a concessão da medida, inaudita altera pars, desde que preenchidos requisitos objetivos. O dispositivo legal exige, para tanto, que a ação de despejo tenha como fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, e que o locador preste uma caução no valor equivalente a três meses de aluguel. A Lei no 8.245/91, em seu artigo 59, § 1o, inciso IX, estabelece o seguinte: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." No caso em apreço, verifica-se que os pressupostos legais foram devidamente atendidos. A petição inicial fundamenta o pedido de despejo no inadimplemento do locatário, que perdura desde janeiro de 2025. A análise do contrato de locação (ID 251191692) revela a ausência de qualquer modalidade de garantia, como fiança, seguro de fiança locatícia ou caução, o que atrai a incidência da norma autorizadora. A probabilidade do direito do autor está, portanto, suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem o processo, enquanto o perigo de dano reside no manifesto prejuízo financeiro suportado pelo locador, que se vê privado da contraprestação pelo uso de seu imóvel. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ofertada caução pelo credor/agravado correspondente a três meses de aluguel e encontrando-se o contrato de locação destituído de garantia, não se vislumbra irregularidade quanto ao deferimento da medida prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, a fim de determinar a desocupação do imóvel, em observância à lei de regência. Agravo de instrumento desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME. (Acórdão n.1033695, 07028099120168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de mandado de intimação e despejo para que o réu, ALANDER PEREIRA DOS SANTOS, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, purgar a mora, efetuando o depósito judicial do débito atualizado, que deverá incluir os aluguéis e acessórios da locação que venceram até a sua efetivação, a multa e os juros de mora, as custas e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, conforme artigo 62, II, da Lei no 8.245/91. Intimem-se. Cumpra-se. O Agravante alega que: 1) é locatário de um espaço comercial onde funciona a Mondial Barbearia desde janeiro de 2023, sendo que o contrato de locação foi aditado com a nova locadora em 14/01/2025; 2) a decisão liminar que determinou sua desocupação em 15 dias foi proferida sem contraditório; 3) a medida é precipitada, ilegal e desproporcional, pois não há inadimplemento contratual; 4) o contrato de locação foi inicialmente firmado com o antigo proprietário e, após a venda do imóvel, foi celebrado termo aditivo com a nova locadora, que reconheceu expressamente abatimentos no aluguel em razão de reformas realizadas pelo locatário, no valor de R$ 170.397,28, ( cento e setenta mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) devidamente comprovadas por documentos anexos; 5) após o envio dos comprovantes, a própria gerente do posto confirmou o cancelamento das cobranças e a suspensão dos boletos, por e-mail; 6) desde então, não houve qualquer cobrança, boleto ou notificação; 7) a ação de despejo foi ajuizada em setembro de 2025, após o Agravante denunciar o posto ao DF Legal por diversas irregularidades, o que caracterizaria retaliação e abuso de direito; 8) a decisão agravada ignorou provas documentais relevantes, como o termo aditivo e os comprovantes de pagamento, baseando-se unicamente em uma planilha unilateral de valores, sem respaldo documental; 9) a Agravada não possui legitimidade ativa para cobrar aluguéis anteriores à cessão do contrato, pois não houve notificação formal da cessão, conforme exigido pela legislação; 10) a ação de despejo tem desvio de finalidade, sendo utilizada como instrumento de perseguição empresarial, com o objetivo de remover o locatário do imóvel após a denúncia administrativa; 11) a barbearia é a única fonte de renda do agravante e emprega nove pessoas. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia e os efeitos da decisão liminar de despejo, assegurando a permanência do Agravante no imóvel até o julgamento final do recurso. Ainda requer o reconhecimento da inexistência de mora locatícia e a necessidade de produção de provas documentais e testemunhais para demonstrar a boa-fé e os pagamentos realizados, preservando-se, assim, a atividade empresarial, os empregos e a renda familiar do Agravante. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentação que comprova a compensação da obrigação locatícia e revela que o despejo foi utilizado como forma de retaliação à denúncia administrativa feita pelo Agravante. Sustenta que risco de dano irreparável é claro, pois a desocupação imediata do imóvel causaria prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a perda do ponto comercial onde atua há mais de dois anos, afetando seu sustento e o de nove trabalhadores. Além disso, qualquer eventual crédito da Agravada poderia ser garantido por meios menos gravosos, como caução ou penhora, tornando o despejo liminar desproporcional e injustificado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, consolidando a tutela. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 77293408). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante trouxe ao debate elemento documental que, embora ainda demande análise mais aprofundada pelo juízo de origem, revela-se relevante para a adequada compreensão do contexto fático da controvérsia. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o Termo Aditivo de Titularidade (ID 77293813), que, em sede de cognição sumária, permite vislumbrar, ainda que de forma indiciária, a possibilidade de que a própria locadora tenha, ao menos em determinado momento, admitido a existência de abatimentos no valor do aluguel em razão de reformas realizadas pelo locatário no imóvel. Ainda que esse documento, assim como os demais constantes dos IDs 77293807 a 77293817, tenha sido juntado aos autos originários e ainda não tenha sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sua existência confere indícios suficientes para justificar a análise do pedido de efeito suspensivo. Ressalte-se, contudo, que tal apreciação não se confunde com o exame exauriente do mérito, cabendo ao juízo natural da causa a avaliação definitiva da validade, eficácia e alcance dos documentos apresentados. Nesse contexto, a alegação de que a ação de despejo teria sido ajuizada como forma de retaliação em razão de denúncias administrativas formuladas pelo Agravante constitui matéria de natureza eminentemente fática. Por essa razão, escapa ao escopo deste juízo revisional, devendo ser oportunamente enfrentada pelas vias processuais adequadas. Ao final, não se mostra possível, neste momento, inferir qualquer nexo causal entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação, razão pela qual tal alegação não será objeto de deliberação nesse momento de estrita cognição. Ademais, é oportuno destacar que o reconhecimento da suposta mora locatícia, de forma antecipada e in limine, também não se mostra viável nesta fase processual. Isso porque tal constatação exige a análise aprofundada de um conjunto fático-probatório que, para fins de efeito suspensivo, deveria estar pré-constituído. A ausência de elementos incontroversos impede a formação de juízo seguro quanto à inadimplência, sendo certo que essa apreciação compete ao juízo de origem, no momento oportuno, após a devida instrução do feito. Tenho que o risco de dano se apresenta de forma evidente e iminente, na medida em que a manutenção da decisão agravada pode resultar na desocupação imediata do imóvel onde o Agravante desenvolve, há mais de dois anos, sua atividade empresarial, a qual representa não apenas sua única fonte de subsistência, mas também a geração de empregos para diversas pessoas. Trata-se, portanto, de um cenário que revela potencial lesão grave e de difícil reparação, com impactos sociais e econômicos significativos, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia e os efeitos da decisão e, com isso, evitar a consumação de prejuízos irreversíveis antes da análise definitiva do mérito recursal. Nesse sentido, destaca-se que o prazo de 15 (quinze) dias legalmente determinado constitui o horizonte de perigo ao qual o Agravante se sujeita, evidenciando risco real de dano social e econômico de difícil ou impossível reparação, não apenas ao Agravante, mas também a terceiros que dele dependem. Também entendo ser imprescindível resguardar o resultado útil do processo, evitando que se determinem diligências que, diante da pendência de julgamento do presente agravo de instrumento, possam se revelar inócuas ou desnecessárias. Tal cautela se impõe como forma de preservar a efetividade da prestação jurisdicional, assegurando que eventuais atos processuais futuros não sejam esvaziados de sentido ou contrariem o desfecho que vier a ser conferido por este Tribunal. Trata-se, portanto, de garantir a estabilidade da relação jurídica até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que a matéria trazida pelo Agravante a respeito da questão locatícia será verticalmente apreciada. Ademais, não se verifica, até o momento, a existência de prejuízos concretos e adicionais suportados pela parte agravada que extrapolem aqueles já alegados na petição inicial da ação de despejo. Nesse cenário, ambas as partes podem, sem maiores ônus, aguardar o desfecho do presente agravo de instrumento. Ressalte-se, inclusive, que eventual êxito da parte agravada no julgamento deste recurso lhe permitirá retomar o curso regular da ação de despejo, com a preservação de seus direitos e sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025 18:52:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador